Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-17.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004755-17.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E ACOLHEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO SOBRE ARGUMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA – SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO SOBRE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - CONFIGURADA – VICIO SANADO – REJEITADO RECURSO DA
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
–

ACOLHIDO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Conforme determina o §11, art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º e 6º do mesmo dispositivo legal.

Desse modo, não tendo sido majorado os honorários ao desprover o recurso de apelação , os embargos devem ser acolhido para sanar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados por
Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento

e Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1004755-17.2018.11.0041, que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

A primeira Embargante assevera que o acórdão foi omisso, uma vez que não enfrentou todos os argumentos por ela expostos no recurso de apelação, em especial, no que tange a ausência da pratica de infração ao direito do consumidor no caso concreto para justificar a aplicação da multa.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a alegada omissão.

Por sua vez, o Embargante Estado de Mato Grosso aduz que o acórdão apresentou vicio de omissão, no que se refere ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

A Embargada apresentou contrarrazões em Id. 21915956.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020